Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706603-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMERALDA PEREIRA RAMOS AGRAVADO: MARIA LUCI ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ESMERALDA PEREIRA RAMOS contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, Feito no 0700694-43.2020.8.07.0005, proposta pela Agravante em desfavor de MARIA LUCI ARAÚJO DOS SANTOS, suspendeu a liminar de reintegração de posse inicialmente deferida. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Em que pese a fumus boni iuris em favor da autora já analisado na decisão de Id 56706296, verifico duas situações arguidas pela ré em Id 57930897 que recomendam a suspensão, por enquanto, da decisão liminar. Primeiramente verifico que a ré mora no imóvel, juntamente com seus seis filhos. A autora, por seu turno, não reside do local. Assim, é preciso cautela em banir da posse uma pessoa que mora no local, com filhos menores, com parcos recursos financeiros. Num segundo plano, a ré alega que tem um parecer positivo da CODAHB para receber o imóvel, ao contrário da autora ( que não foi considerada pessoa de baixa renda). O fato da autora não residir no imóvel me faz crer que realmente a CODAHB pode ter afastado sua pretensão de receber o imóvel. Importante destacar que trata-se de imóvel público, sendo relevante a decisão da CODAHB sobre a ocupação. Assim, pelos fatos novos acima delineados, suspendo a liminar deferida em Id 56706296. Designe-se audiência de justificação para melhor avaliação quanto ao pedido liminar.” Afirma a Agravante que “adquiriu um imóvel no lote 14, conjunto J, Quadra 26, situado no setor expansão residencial leste-Planaltina-DF, no ano de 2008, via cessão de direitos do Senhor EXIDO BARBOSA ROSA, o qual adquiriu de MARIA LUCI ARAÚJO DOS SANTOS, ora agravada, que recebeu em doação do Distrito Federal- CODHAB. Naquele ano a Agravante pagou R$ 33.000,00 pelo imóvel objeto da presente lide”(Num. 15086407 - Pág. 4). Acrescenta que a aquisição do bem deu-se por meio de “cessão de direitos, com firma reconhecida em cartório em favor da agravante, bem como procuração. Gize-se que, a agravante adquiriu o imóvel em questão para abrigar sua filha e seu genro, os quais não têm moradia própria”(Num. 15086407 - Pág. 4). Discorre a Agravante, pormenorizadamente, acerca das demandas judiciais já travadas com a Agravada em relação ao referido imóvel e conclui esta age de má-fé, uma vez que “apenas aguardou o eletricista da agravante concluir o serviços da parte elétrica, que foi concluído no dia 10.01.2020 às 17 hs e por volta das 20 hs do mesmo dia a agravada foi ao imóvel em questão e arrombou todas as trancas e novamente invadiu o imóvel da agravante”(Num. 15086407 - Pág. 8). Ressalta que foi vitoriosa em todas as Ações Judiciais relativas ao imóvel e que não é “razoável que a agravante continue a aguardar por diversos anos para novamente ser reintegrada na posse de um imóvel que já foi levado ao crivo do poder judiciário por diversas vezes é esta casa de justiça ratificou a posse da agravante”(Num. 15086407 - Pág. 8). Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que a falta de uma resposta urgente do Poder Judiciário “poderá ocasionar sérios danos à sua saúde física e psicológica bem como nas benfeitorias que erigiu no local, pois, frise-se todas as vezes que a agravada foi forçada a desocupar, praticamente destruiu as instalações do bem” (Num. 15086407 - Pág. 9). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “RESTITUINDO A AGRAVANTE A POSSE DO IMÓVEL (LOTE 14, CONJUNTO J, QUADRA 26, SITUADO NO SETOR EXPANSÃO RESIDENCIAL LESTE- PLANALTINA-DF) – COM UTILIZAÇÃO DE FORÇA POLICIAL, SE NECESSÁRIO, COMINANDO-SE A MULTA DIÁRIA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) EM DESFAVOR DA AGRAVADA, CASO HAJA NOVA AMEAÇA DE ESBULHO, EXPEDINDO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA AGRAVANTE, POR SER MEDIDA DA MAIS SALUTAR JUSTIÇA” (Num. 15086407 - Pág. 11). No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, confirmando-se a medida antecipada. Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, Feito no 0700694-43.2020.8.07.0005, suspendeu a liminar de reintegração de posse inicialmente deferida. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que a falta de uma resposta urgente do Poder Judiciário “poderá ocasionar sérios danos à sua saúde física e psicológica bem como nas benfeitorias que erigiu no local, pois, frise-se todas as vezes que a agravada foi forçada a desocupar, praticamente destruiu as instalações do bem” (Num. 15086407 - Pág. 9). O alegado receio de que a Agravante possa sofrer abalos em sua saúde ou de que a Agravada possa causar danos ao imóvel não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 25 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador